Tribunal: TJSP
Processo: 2112339-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Registro imobiliário. Insurgência contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao corréu Claudinei. Esvaziamento do objeto recursal em razão superveniente prolação de sentença. Interesse recursal do agravante que não mais se verifica. RECURSO PREJUDICADO.